Tribunal: TJDFT
Processo: 0023378-54.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ENTIDADE PRIVADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PREVI. CONTRIBUIÇÃO VERTIDA PELO PATROCINADOR EM DECORRÊNCIA DE DEMANDA TRABALHISTA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, §4o, DO CPC. JULGAMENTO DA AÇÃO. PRELIMINARES. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. OFENSA LIMITES COISA JULGADA. REJEITADAS. MÉRITO. CDC. NÃO APLICAÇÃO. RECOMPOSIÇÃO APOSENTADORIA. RECÁLCULO DO BENEFÍCIO. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. CÁLCULOS ATUARIAIS. RESPONSABILIDADE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO. TETO SALÁRIO-DE-PARTICIPAÇÃO. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO (BET). NÃO INCLUSO. COMPENSAÇÃO. CABÍVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. LIQUIDAÇÃO. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
Ação Consignatória
1. O interesse de agir é identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Ou seja, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver adequação do procedimento escolhido à situação deduzida.
2. Este egrégio Tribunal de Justiça tem firmado posicionamento no sentido de ser inadequada a ação de consignação em pagamento proposta por entidade privada de previdência complementar com a finalidade de se exonerar da revisão de benefícios, após ter recebido do patrocinador contribuições decorrentes de condenação em reclamação trabalhista. Precedentes.
3. Restou evidenciado que a pretensão consignatória no presente caso tem a finalidade de exonerar a entidade da revisão de benefícios após ter recebido, do patrocinador, contribuições decorrentes de condenação em reclamação trabalhista, o que não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 335 do Código Civil.
4. Honorários advocatícios majorados. Art. 85, §11, do CPC.
Ação de Revisão de Aposentadoria Complementar
5. Em se tratando de demanda cujo objetivo é a complementação de aposentadoria, deve ser observada a prescrição quinquenal, conforme preceitua o artigo 75 da LC no 109/2001 e a súmulas 291 e 427 do STJ.
5.1. No caso dos autos verifica-se que a data do ajuizamento da demanda respeitou o lapso temporal quinquenal descabida é a alegação de prescrição. Prejudicial rejeitada. Sentença reformada.
6. Aplicada a Teoria da Causa Madura, em atenção ao disposto no 1.013, § 4o, do CPC.
7. A ação foi ajuizada na vigência do Código de Processo Civil atual e nele não há previsão de carência de ação por impossibilidade jurídica do pedido; Ainda que se considerasse tal possibilidade, seria necessário afastar a preliminar porque inexiste expresso óbice legal para o provimento pleiteado pela pare autora. Precedentes. Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido rejeitada.
8. No caso dos autos a parte pretende a revisão dos proventos de aposentadoria, matéria totalmente diversa da analisada na Justiça Trabalhista, além disto, não se busca impor a sentença trabalhista à ré apelante e sim analisar o direito da parte autora de ver revisado seu benefício. Preliminar de violação dos limites da coisa julgada não acolhida.
9. Nos termos da Súmula 563 do STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas.
10. A questão objeto do apelo foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, tendo sido firmada a seguinte tese no REsp 1.312.736/RS: “nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso."
11. Nos termos do entendimento exarado no julgamento do recurso repetitivo, necessária a realização de cálculos atuariais para averiguação do valor da contribuição bem como do benefício consequente.
12. Em relação aos aportes necessários para complementação da aposentadoria por conta do reconhecimento do direito de horas extras na Justiça do Trabalho, não há como afastar a aplicação da lei e do Regulamento, sendo necessário entender que a recomposição da reserva matemática deverá ser feita pelo participante/aposentado e pelo patrocinador.
12.1. No caso dos autos, o patrocinador não foi incluído no polo passivo da lide, cabendo somente a parte autora arcar com a recomposição da reserva matemática, garantido seu direito de regresso.
13. Necessário observar o teto contributivo previsto no Regulamento da Previ para calcular os valores que devem ser pagos por ambas as partes. Precedentes.
14. Os benefícios especiais decorrem de reservas decorrentes de superávit e só são pagos enquanto há valores no fundo de reserva, tendo natureza diversa da do benefício principal, de forma que o pagamento de horas extras não influencia no pagamento dos benefícios especiais, não havendo que se falar em complementação quanto a esses benefícios. Precedentes.
15. A necessidade de apuração dos valores que devem ser vertidos à Previ não afasta a possibilidade de compensação de valores, tal qual previsto nos artigos 368 e 369 do Código Civil. Precedentes.
16. Conforme entendimento estabelecido pelo STJ nos autos REsp 1.312.736/RS, não pode ser imputado à PREVI qualquer ilícito ou violação do regulamento do plano por ocasião da concessão inicial do benefício, pois o valor relativo às horas extras não se refletiu nas contribuições vertidas pelo participante, tampouco pela patrocinadora.
16.1. Assim, somente após a devida recomposição matemática é que se pode considerar a mora da ré. Precedentes.
17. Necessária a fase de liquidação de sentença para realização da perícia atuarial. Precedentes.
18. Sucumbência invertida.
19. Recurso conhecido e provido. Prejudicial de prescrição afastada. Sentença reformada. Aplicada o disposto no art. 1.013, §4o do CPC. Ação julgada parcialmente procedente.